Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PERCENTUAL. PARÂMETROS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – A fixação do percentual da comissão de corretagem com base nos parâmetros obtidos perante a Susep já havia sido definida por meio de r. decisão preclusa, e a devedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a prática de índices inferiores aos considerados pela r. decisão agravada.

II – Diante da obrigação ilíquida decorrente do contrato de corretagem celebrado entre as partes, os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC, e não da data da notificação extrajudicial.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.